Tribunal: TCU
Processo: 030.564/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12187/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.564/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Pires de Andrade (XXX.138.158-XX); Fabiano Augusto Borgia (XXX.245.608-XX); Leandro Silva Maroto (XXX.175.205-XX); Mayra Mioto Mataruco (XXX.727.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.